Tribunal: TJSP
Processo: 1500141-40.2021.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
r "violência" contra a pessoa presente na conduta – Impossibilidade de desclassificação para mero furto – Ausência de certeza da participação dos adolescentes na prática do crime – Afastamento da majorante do concurso de pessoas no roubo e absolvição da acusação de infração ao disposto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Redimensionamento da pena – Compensação da circunstância agravante de crime praticado contra idoso com a circunstância atenuante da confissão espontânea – Regime prisional modificado para o aberto, com condições estabelecidas – Inaplicabilidade do disposto no artigo 44 do Código Penal, por se estar diante de crime praticado com o emprego de violência - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO, com recomendação.
(TJSP; Apelação Criminal 1500141-40.2021.8.26.0573; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Heitor Donizete de Oliveira

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
Apelação criminal – Preliminar de anulação da sentença - Inexistência de qualquer ilegalidade - Afastamento - Delitos: Roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor - Materialidade e autoria do roubo demonstradas – Elementar "violência" contra a pessoa presente na conduta – Impossibilidade de desclassificação para mero furto – Ausência de certeza da participação dos

Ementa:
Apelação criminal – Preliminar de anulação da sentença - Inexistência de qualquer ilegalidade - Afastamento - Delitos: Roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor - Materialidade e autoria do roubo demonstradas – Elementar "violência" contra a pessoa presente na conduta – Impossibilidade de desclassificação para mero furto – Ausência de certeza da participação dos adolescentes na prática do crime – Afastamento da majorante do concurso de pessoas no roubo e absolvição da acusação de infração ao disposto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Redimensionamento da pena – Compensação da circunstância agravante de crime praticado contra idoso com a circunstância atenuante da confissão espontânea – Regime prisional modificado para o aberto, com condições estabelecidas – Inaplicabilidade do disposto no artigo 44 do Código Penal, por se estar diante de crime praticado com o emprego de violência - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO, com recomendação.